Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725340-35.2020.8.07.0000 Agravante ANA MARIA SILVA DUARTE Agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Silva Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 18032724), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor da GEAP Autogestão em Saúde, processo n. 0721312-21.2020.8.07.0001, que lhe concedeu a gratuidade de justiça e determinou a tramitação prioritária em razão da condição de idosa por ela ostentada, mas indeferiu a antecipação de tutela requerida com a finalidade de restabelecer o contrato de plano de saúde coletivo firmado com a agravada e cancelado por falta de pagamento de mensalidades e de coparticipação. Na decisão agravada, o magistrado destacou não estarem presentes os requisitos erigidos pelo art. 300 do CPC para a antecipação da tutela pleiteada. Destacou haver apenas declarações unilaterais da agravante de ela ter sido desligada, por inadimplemento, do plano de saúde, sem necessária prévia notificação. Além disso, considerou também a falta de pagamento, pela beneficiária agravante, das mensalidades desde 20/7/2019, para realçar a ausência da probabilidade do direito. Consignou, ainda, o i. juiz não estar comprovada a existência de perigo de dano, porque a agravante se encontra inadimplente desde 20/7/2019 e, conquanto tenha tomado ciência de seu desligamento no dia 30/12/2019, somente em 13/7/2020 ajuizou a presente demanda. Nos termos de decisão proferida em resposta a pedido de reconsideração formulado pela agravante, igualmente indeferido (Id 18032726), o d. juiz afirmou ter ela reconhecido que foi excluída do plano de saúde, após notificação, em decorrência do inadimplemento da obrigação de pagar as mensalidades e não ser possível o retorno dela, como dependente de beneficiário já falecido, porque o vínculo indireto decorrente daquela condição não pode ser restabelecido depois de falecido o beneficiário do plano de saúde, mantenedor de nexo direto com o fomentador do serviço. Inconformada com ambas as decisões, recorre a autora. Em razões recursais (Id 18032722, p. 3-17), afirma ser pensionista do beneficiário titular e, por mais de 20 anos, fazer parte do plano de saúde mantido pela GEAP. Acresce, após passar por dificuldades financeiras em 2019, não poder pagar o valor devido a título de mensalidade e de coparticipação, motivo pelo qual, em 20/7/2019, o plano foi cancelado. Diz ter sido informada pela operadora do plano de saúde poder o pensionista solicitar nova inscrição apenas em caso de o servidor titular beneficiário estiver na GEAP na data em que requerer a readmissão. Noticia, não tendo sido atendidas tais condições, ter sido inadmitido o reingresso dela no plano de saúde. Brada ser portadora de deficiência e ter idade avançada. Aponta violação aos artigos 189 e 230 da Lei n. 8.112/1990 e respectivas normas regulamentadoras, como, v.g., o Decreto n. 4.978/2004, com evidente quebra de isonomia entre servidores e pensionistas, porque aqueles podem, ao contrário destes, retornar livremente ao plano. Vocifera proteger a legislação do servidor público tanto o servidor quanto o pensionista indistinta. Cita, para tanto, a Portaria MPOG n. 1/2017, proibitiva da exclusão de beneficiários em razão de ausência de margem consignável para pagamento de benefício. Faz menção a convênio n. 01/2013 firmado entre a GEAP e a União, bem como a regulamento do Plano Geap Referência para realçar suas alegações acerca da possibilidade de reativação do vínculo como dependente de beneficiário falecido. Acusa a GEAP de estar criando distinções ilegítimas entre os próprios pensionistas, ao possibilitar o retorno ao plano de saúde apenas do beneficiário cujo titular (pai, mãe ou esposo) esteja inscrito na GEAP como titular. Diz estar sendo punida por seu pai ter falecido há muito tempo. Fala de consulta via e-mail realizada como elemento evidenciador da situação de desigualdade, porque, segundo lhe teria sido informado, a esposa de seu patrono neste processo, também servidor público, poderia retornar ao plano como dependente, mas a agravante não, por resistência da agravada. Cita julgados favoráveis ao acolhimento da alegação defendida. Sublinha presentes os requisitos autorizadores da pretendida antecipação de tutela, quais sejam, prova inequívoca do direito invocado e receio de dano irreparável. Insiste no argumento de ter ocorrido desrespeito aos comandos dos arts. 189 e 230 da Lei 8.112/1990. Lembra ter 76 anos de idade e deficiência mental. Fala do grave risco que corre em momento de pandemia da Covid-19. Com esses fundamentos, requer, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, a concessão de tutela antecipada de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para retornar ao plano de saúde GEAP, com o afastamento do período de carência de 90 dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça deferida na origem. Na decisão de Id 18260264, p. 1-8, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 18499616, p. 1-15), em que suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate os argumentos articulados pela agravante. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento. Após, os autos vieram conclusos a esta relatoria para apreciação do recurso (Id 19266059). Em data posterior a conclusão, o juízo de origem informou esta relatoria de haver proferido sentença no processo de origem n. 0721312-21.2020.8.07.0001 (Id 19655401). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelo ofício catalogado no Id 19655401, p. 1, o juízo da 15a Vara Cível de Brasília informou a esta relatoria haver proferido sentença no processo de referência n. 0721312-21.2020.8.07.0001 pelo nobre magistrado João Luís Zorzo em 14/9/2020, provimento pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[1]. O referido decisum ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Contudo, sua exigibilidade resta suspensa, tendo em vista que a Autora litiga sob o pálio da justiça gratuita. Comunique-se o julgamento desse processo no Agravo de Instrumento no 0725340-35.2020.8.07.0000. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença eletronicamente registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2020 12:18:07. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, interposto pela autora contra decisão de indeferimento da antecipação de tutela requestada no processo de conhecimento em tramitação perante o juízo de origem, porquanto a lide foi resolvida em cognição exauriente em contrariedade ao interesse de agir da agravante. Atenta à jurisprudência reconhecedora da perda de objeto do agravo de instrumento em razão de ulterior prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[4]. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;